Tribunal: TJDFT
Processo: 0714029-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714029-45.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. G. D. A., D. G. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: E. A. D. A. APELADO: M. A. D. A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por L. G. D. A. e D. G. D. A. contra sentença do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Id 71878342) que, nos autos da ação de inventário e partilha ajuizada pelo ora apelante em desfavor de M. A. D. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, cumpridas todas as formalidades exigidas por lei, HOMOLOGA-SE, PARCIALMENTE, POR SENTENÇA, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o esboço de partilha (Id. 214240587, pp. 01/04), ressalvados erros, omissões e eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Retifica-se, de ofício, o esboço de partilha homologado, a fim de que constem as seguintes alterações: (a) a partilha deverá observar os percentuais, os bens e as suas descrições, conforme expostos na fundamentação desta sentença; (b) data de falecimento de (omisis), mãe dos herdeiros: 29 de agosto de 2020 (Id. 202895056, p. 01). Custas pro rata pela parte autora. Sem honorários, em razão da ausência de contraditório. Com o trânsito em julgado, calculem-se as custas finais do processo, se houver. Calculadas, deduzam-nas do valor que cabe aos(às) herdeiro(a)(s), em cotas iguais. Promova-se a transferência dos valores constantes em conta judicial (Id. 212060840, p. 02), para a(s) conta(s) bancária(s) a ser(em) indicada(s) pelas partes autoras. A presente sentença possui força de formal de partilha. Nos fundamentos do decisum, o juízo considerou indispensável a exclusão do imóvel identificado como apartamento no 804 da partilha, por tratar-se de bem litigioso, nos termos do artigo 669 do Código de Processo Civil. Em razões recursais (Id 71878357), os apelantes sustentam ter o imóvel sido objeto de partilha no arrolamento dos bens deixados pela esposa do inventariado, realizado em outubro de 2023, inexistindo, à época, qualquer impedimento legal. Aduzem estar resolvida a situação jurídica do imóvel perante a massa falida da construtora Sólida Construções Ltda., com lavratura de diversas escrituras pelos demais proprietários. Ressaltam que o inventariado foi convocado para assinatura da escritura, mas faleceu antes de formalizá-la. Frisam ter incluído o imóvel na declaração eletrônica de ITCD e recolhido o imposto de transmissão devido. Ao final, formula os seguintes pedidos: Por todo o exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja recebido no duplo efeito, conhecido e provido para reformar a r. sentença (ID 225431620). Requer ainda a inclusão no Formal de Partilha, o bem imóvel identificado por (omissis), nos termos do que foi requerido no Esboço de Partilha (ID 214240587). Preparo regular (Id 71878356) Sem contrarrazões. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Id 72125166). O Distrito Federal, por meio da manifestação de Id 73038558, requereu habilitação de crédito da Fazenda Pública, no montante de R$ 122.891,07, referente a despesas médicas por coparticipação atribuídas ao inventariado, em favor do Fundo de Saúde do CBMDF. Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre o pedido de habilitação (Id 73038558), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 642 e seguintes do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora